Tribunal: CARF
Processo: 13987.720285/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação, quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente público a erro que motivou o lançamento.
NULIDADE. CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória e, constatada a ocorrência do fato gerador, deve acontecer independentemente de o propósito ser a arrecadação tributária ou a sanção ao contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na regra processual administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.720285/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
RENATE LUZIA TIAGO DA CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação,
quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.
NULIDADE. CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória e, constatada a ocorrência do
fato gerador, deve acontecer independentemente de o propósito ser a
arrecadação tributária ou a sanção ao contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste
nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na
regra processual administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.720285/2015-89
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720285/2015-89

A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-008.135, de 06 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13987.720268/2015-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a decadência;
b) que as declarações foram apresentadas no prazo, mas teria sido orientado a
retransmiti-las para regularizar erro no sistema da Caixa Econômica Federal
ou da Previdência Social;
c) que o lançamento é improcedente por ausência de juízo de conveniência e
oportunidade, nos termos do art. 142 do CTN.
d) que a multa teve apenas propósito arrecadatório, desviando de sua finalidade
educativa;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720285/2015-89

e) que o Fisco deixou de aplicar a multa por vários anos e que, sendo que essa
omissão implicou na aceitação da mora do contribuinte e, ao efetuar o
lançamento, teria alterado o critério interpretativo em prejuízo do contribuinte;
f) que a Fiscalização deveria ter papel orientativo, consoante o art. 55 da Lei
Complementar no 123, de 2006, somente podendo lavrar o auto de infração
após a segunda visita ao contribuinte, e que a aplicação da multa sem antes
promover a orientação do contribuinte e intimá-lo a regularizar feriu o
princípio da publicidade;
g) que a legislação desobrigava o contribuinte de apresentar Gfip quando não
houvesse fato gerador a se declarado;
h) que as multas ferem o princípio constitucional da vedação ao confisco;
i) que a multa deve ser reduzida em 50% com base no art. 38-B da Lei
Complementar 123, de 2006;
j) que a Súmula 410 do STJ determina intimação prévia para aplicação das
multas em questão;
k) que a multa deveria ser afastada em face da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e
de ofensa a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2. Também não
conheço das seguintes alegações, que não constaram da impugnação (e-fls. 2 a 6) e,
portanto, estão preclusas:
a)
que o lançamento é improcedente por ausência de juízo de conveniência
e oportunidade, nos termos do art. 142 do CTN.
b)
que o Fisco deixou de aplicar a multa por vários anos e que, sendo que
essa omissão implicou na aceitação da mora do contribuinte e, ao efetuar o
lançamento, teria alterado o critério interpretativo em prejuízo do contribuinte;
c)
que a Fiscalização deveria ter papel orientativo, consoante o art. 55 da
Lei Complementar no 123, de 2006, somente podendo lavrar o auto de infração
após a segunda visita ao contribuinte, e que a aplicação da multa sem antes
promover a orientação do contribuinte e intimá-lo a regularizar feriu o princípio
da publicidade;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720285/2015-89

d)
que a legislação desobrigava o contribuinte de apresentar Gfip quando
não houvesse fato gerador a se declarado;
e)
que a multa deve ser reduzida em 50% com base no art. 38-B da Lei
Complementar 123, de 2006;
f)
que a Súmula 410 do STJ determina intimação prévia para aplicação das
multas em questão.
Conheço do restante.
Da decadência
O contribuinte teve ciência do lançamento em 13/11/2015 (e-fls. 29). O fato gerador das
multas aplicadas ocorreu em 22/08/2011, com o atraso na entrega das Gfip do ano de
2010.
Em se tratando de obrigação acessória, a regra decadencial é a do inc. I do art. 173 do
CTN, como reza a Súmula Carf no 148. Assim, o prazo para efetuar o lançamento
expirou em 31/12/2016.
Afasto a decadência.
Das preliminares de nulidade
O contribuinte apontou várias razões que, ao seu ver, tornariam nulo o lançamento.
Orientação recebida da Administração Tributária
Quanto à alegada informação equivocada da Administração Tributária que teria
induzido o contribuinte a apresentar as declarações a destempo, entendo ser improvável
que um servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do prazo
como forma de contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de
modo a permitir-lhe obter certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a
alegação carece de provas. A verdade dos autos é que foram entregues Gfip
intempestivamente, o que implica na ocorrência do fato gerador da multa aplicada, não
sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
Registre-se que os documentos juntados pelo recorrente na impugnação não provam que
as Gfip foram apresentadas tempestivamente. Tratam-se apenas do relatório impresso
das declarações que pode ser extraído a qualquer tempo. O documento a comprovar a
tempestividade da transmissão das Gfip seria o recibo de entrega do sistema
Conectividade Social, que não consta dos autos.
Caráter arrecadatório da multa
Quanto ao caráter arrecadatório da multa, destaque-se que o lançamento é atividade
vinculada e, independente de o propósito ser a arrecadação tributária ou a sanção ao
contribuinte, constatada a ocorrência do fato gerador deverá, a autoridade
administrativa, constituir o crédito tributário. É o que consta do parágrafo único do art.
142 do CTN.
Nulidades no processo administrativo fiscal
Por fim, as nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1)
termos e atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720285/2015-89

O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente.
Tampouco comprovou qualquer prejuízo à sua defesa. Rejeito, então, todas as nulidades
arguidas.
Denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a
decadência e negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital